Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722538-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATA DE SOUZA COSTA IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Pedro Henrique do Nascimento Fernandes, em favor de Jhonata de Souza Costa, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, nos autos no 0402782-68.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória (ID 37102329). Consta que o paciente foi condenado pelo crime de desacato, sendo-lhe imposta pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por pena restritiva de direitos, fixada pelo Juízo a quo em prestação pecuniária. Conforme Carta de Guia Definitiva, a sentença transitou em julgado para a Acusação na data de 19/11/2018, transitando em julgado em definitivo em 11/10/2019. No presente habeas corpus, a Defesa alega que requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena por ter transcorrido o lapso temporal de mais de 03 (três) anos entre o trânsito em julgado para a acusação e o início do cumprimento da pena, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito, entendendo pela ocorrência da interrupção do prazo prescricional em 07/10/2022, data em que efetivado contato telefônico e encaminhamento do paciente para o início do cumprimento da pena. Anota que houve manifestação favorável do Ministério Público quanto ao pleito. Registra que interpôs agravo em execução contra a referida decisão, recebido sem efeito suspensivo, e que, mesmo diante de nova manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade impetrada manteve o indeferimento em juízo de retratação. Sustenta que o caso em exame autoriza a admissão excepcional do habeas corpus, ao argumento de ser flagrante e manifesta a ilegalidade da decisão impugnada, que fere o direito de liberdade do paciente, pela possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Alega que a intimação virtual, feita por via telefônica, para cumprimento da pena alternativa de prestação pecuniária, com o envio de boleto bancário, não constitui hipótese legal de causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, a teor do artigo 117, inciso V, do Código Penal. A Defesa argumenta que “a certidão do referido contato virtual citada na decisão agravada se limita a informar que intimou o Paciente sobre a necessidade de dar início ao cumprimento à pena, sem nenhum caráter coercitivo” e que, “até o momento em que se consumou a prescrição, não houve qualquer pagamento das prestações pecuniárias e, ainda, o contato admonitório não foi computado como cumprimento de pena”. Pontua que a pena aplicada ao paciente foi de 06 (seis) meses de detenção, de forma a atrair o prazo prescricional de 03 (três) anos, e que, considerando o trânsito em julgado para a acusação em 19/11/2018, o prazo prescricional findou-se em 18/11/2021, diante da não incidência de qualquer causa interruptiva. Ressalta que a jurisprudência é indiscutível quanto ao reconhecimento do trânsito em julgado para a acusação como marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória e que há precedentes deste Tribunal de Justiça entendendo pela impossibilidade de considerar o contato telefônico com o sentenciado como marco interruptivo da prescrição. Pede o deferimento da liminar para suspender o curso da execução penal até o julgamento final do writ. No mérito, pede a concessão da ordem para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo-se a punibilidade do paciente. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado subscritor da inicial. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigos 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, determinando a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão n.1166867, 07047048220198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no PJe: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de agravo, deve o writ ser inadmitido. Vale salientar, a propósito, que o impetrante informa que interpôs recurso de agravo contra a decisão ora impugnada, razão pela qual deve aguardar o regular julgamento do recurso, não sendo possível apreciar a questão em sede de habeas corpus, dada a ausência de manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Isso porque, não obstante os precedentes colacionados pelo impetrante que respaldam a sua tese, verifica-se a existência de julgado recente desta Segunda Turma Criminal entendendo, em caso similar ao em questão, que o contato virtual com o apenado, com o esclarecimento do montante devido a título de pena pecuniária e envio de boleto para pagamento, constitui efetivo início do cumprimento da pena. Confira-se: “Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Contato virtual admonitório. Início da execução. Interrupção do prazo prescricional. 1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora pressuponha o trânsito em julgado definitivo, conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e somente se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI). 2 - Em tempos de pandemia da Covid-19, o contato admonitório virtual - em que esclarecido ao apenado o montante devido a título de prestação pecuniária, e enviados os respectivos boletos referentes às parcelas a pagar - leva a efetivo início de cumprimento de pena, tal como se dava nas audiências admonitórias presenciais. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1419488, 07075714320228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também nesse sentido: “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ADEQUAÇÃO HERMENÊUTICA DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Devido à suspensão do cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade - como medida preventiva contra o covid-19 -, foi o sentenciado oportunamente encaminhado para cumprir pena pecuniária, sendo-lhe remetidos, por meio do número do aplicativo Whatsapp por ele informado e autorizado, o boleto para pagamento de PEC, vídeo e folders explicativos para emissão e pagamento dos boletos bancários judiciais subsequentes. 4. Em face da crise sanitária desencadeada pela pandemia, legítimo é o procedimento adotado pelo juízo da execução para dar início ao cumprimento da pena e, por consequência, acarretar a interrupção do prazo prescricional (Acórdão 1368696, 07239482620218070000, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a T. Criminal, publicado no PJe: 20/9/2021). 5. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1406420, 07024798420228070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus, devendo-se aguardar o julgamento do recurso de agravo interposto, instrumento processual adequado para a apreciação da matéria. Diante da inadmissibilidade manifesta, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador